Tribunal: STF
Processo: RE 79103
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
ENTORPECENTE. POSSE PARA USO. ACÓRDÃO. IRREGULARIDADE. A POSSE DE
ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO CONSTITUI CRIME (CÓDIGO PENAL, ART.
281, PARAGRAFO 1, III).- LAVRATURA DO ACÓRDÃO POR MAGISTRADO QUE NÃO
PARTICIPARA DO JULGAMENTO. SIMPLES IRREGULARIDADE, QUE NÃO CHEGOU A
VICIAR O JULGAMENTO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE REPELIDA.- RECURSO NÃO
CONHECIDO.